Tribunal: TJDFT
Processo: 0731929-90.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.
2. O apelante alega redução da capacidade laborativa em razão de lombalgia e alterações degenerativas na coluna lombar, supostamente decorrentes de suas atividades profissionais.
3. A sentença fundamenta-se na ausência de incapacidade laborativa e na inexistência de requisitos legais para concessão do benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se há redução da capacidade laboral do apelante que justifique a concessão do auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O laudo pericial produzido em Juízo concluiu que não há incapacidade de qualquer natureza ou redução permanente da capacidade laborativa do apelante.
6. O apelante não apresentou provas aptas a desconstituir as conclusões da perícia ou que a tornem nula ou eivada de vício de parcialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer quando não infirmado por outros elementos de prova idôneos. 2. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica quando o laudo pericial atesta a ausência de sequelas incapacitantes.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, art. 86; e Código de Processo Civil, art. 479.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983736, 0703336-17.2024.8.07.0015, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, julgado em 26.3.2025; e TJDFT, Acórdão 1975452, 0700007-94.2024.8.07.0015, Rel. ALVARO CIARLINI, julgado em 26.2.2025.